Tribunal: STF
Processo: MS 26733
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS OMISSIVOS E
   COMISSIVOS. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. ART. 18 DA LEI N. 1.533/51.
   AGRAVO IMPROVIDO.
1.      A jurisprudência desta Corte é firme no
   sentido de que, em se tratando de relação jurídica de caráter
   continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se
   a cada omissão da Administração Pública. Tratando-se de ato
   comissivo, o prazo de 120 dias para a impetração conta-se a
   partir do momento em que consumado. Precedentes [MS 25.136,
   Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de 6.5.05 e RMS n. 24.534,
   Redator para o acórdão o Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJ de
   28.5.04].
2.      A decadência não admite suspensão ou interrupção.
   Precedente [AgR-MS n. 25.816, de que fui relator, DJ de
   4.8.06].
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.